Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-83.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800179-83.2022.8.14.0091

APELANTE: JOZELY DA PAIXAO MIRANDA

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA, CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO ANTE A DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovado na 7ª colocação em certame do Município de Salvaterra, para cargo com 6 (seis) vagas previstas em Edital. Desistência do candidato aprovado na 4ª colocação.

2. Há direito subjetivo à nomeação da impetrante, pois, havendo desistência de candidato aprovado no certame público dentro do número de vagas, o direito subjetivo à nomeação transporta-se ao próximo da lista, passando a impetrante ser considerado como aprovada dentro do número de vagas.

3. Aplicação da Súmula Vinculante n. 15 do STF.

4. Sentença mantida em reexame necessário.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
manter a sentença
, em sede de reexame necessário, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Ple
nário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05/06/2023 a 12/06/2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA em face da sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA, nos autos da AÇÃO MANDAMENTAL impetrada por JOZELY DA PAIXÃO MIRANDA contra PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA.

A segurança foi concedida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos seguintes termos:

“(...)A impetrante foi aprovada em lugar, dentro do chamado “cadastro de reserva”, para o cargo de NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - ALFABETIZADO: VIGIA - SEMUSA (ESPAÇO URBANO), no certame em que foram ofertados um total de vagas.

Diante das informações prestadas pelo impetrado foi possível verificar que o candidato aprovado em 4º lugar não compareceu, de modo que a impetrante passou a ocupar o 5º lugar, dentre os aprovados e classificados.

Vale sempre lembrar que o mandado de segurança possui natureza jurídica de remédio constitucional que visa amparar direito líquido e certo, coibindo ilegalidade ou abuso de poder praticados pelos agentes do Poder Público ou de pessoa jurídica de direito privado que atue na condição de agente público (art. 5º, LXIX, CRFB).

Cumpre destacar que a ilegalidade ou o abuso de poder podem decorrer de atos comissivos ou omissivos.

Para fins de mandado de segurança, portanto, compete a(o) impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade coatora ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público.

Direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, por documento inequívoco e independentemente de exame técnico ou dilação probatória.

Pois bem.

Analisando a impetração, vejo que o(a) impetrante logrou êxito em ser aprovado na 6ª colocação para o cargo
de NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - ALFABETIZADO: VIGIA - SEMUSA (ESPAÇO URBANO), tendo o município ofertado 05 vagas para chamamento imediato.

A desistência de aproximadamente do 4º colocados que o impetrante,
o que faz com que a expectativa de direito dele se convole em direito líquido e certo.

PELO EXPOSTO,
CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA
, para o fim de determinar ao

impetrado, PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, que proceda
à convocação, à

nomeação e à posse
de
JOSELY DA PAIXÃO MIRANDA
para o cargo de NÍVEL

FUNDAMENTAL INCOMPLETO - ALFABETIZADO: VIGIA - SEMUSA (ESPAÇO URBANO).

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias
, a contar da intimação desta, para que o impetrado (

PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA
) cumpra a determinação acima, sob pena de
multa

de R$-3.000,00 (três mil reais)
, por dia de descumprimento, a ser
aplicada diretamente sobre

o patrimônio da autoridade coatora
(
PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA
), até o limite

de R$-30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor do(a) impetrante, sem prejuízo de

eventual responsabilização por crime de desobediência e por ato de improbidade, a teor do

disposto no art. 26, da lei 12.016/2009.

Intimem-se as partes, por seus representantes legais, pelo sistema PJE.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Eg. TJPA para reexame

necessário obrigatório, na forma do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas ou honorários (este na forma do art. 25, da Lei nº 12.016/2009).”

Em sua peça inicial, a Impetrante relatou que foi aprovada na 7ª colocação no Concurso Público n. 001/2020 para o cargo de Vigia -SEMUSA (Espaço Urbano) – nível fundamental incompleto, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Social Ágata.

Narra que em 22.01.21, foi publicado edital nº 001/2021, que convoca os classificados e aprovados para apresentação de documentos para fins de nomeação e posse.

Informa que, ao realizar a busca de informações sobre o concurso, obteve informação de que nem todos os classificados e aprovados se apresentaram, como por exemplo o 4º colocado do concurso.

Desse modo, informou ter protocolado pedido de reformulação da lista de aprovados no concurso público, com a exclusão dos candidatos desclassificados pelo não atendimento à convocação determinada em edital, bem como pleiteou a imediata convocação, segundo ordem de classificação para a vaga disponível. No entanto, relata que não obteve resposta ao requerimento formulado.

Desse modo, requereu a concessão de liminar, para que fosse assegurado o acesso às informações sobre a lista de classificação dos aprovados no concurso e que fosse certificado sobre o comparecimento, ou não, do 4º colocado no concurso

No mérito, requereu a concessão definitiva da segurança.

O Juízo de primeiro grau deferiu pedido liminar, para que a autoridade coatora prestasse as informações e fornecesse a lista de classificação dos aprovados no concurso, bem como que fosse certificado sobre o comparecimento ou não do 4º colocado no concurso. (id. 13312351).

Às fls. (id. 13312358), a autoridade coatora prestou informações, aduzindo que embora a impetrante tenha sido aprovada em 7º lugar, foi determinada a nomeação e posse do candidato Gustavo Lopes de Andrade, aprovado em 8º lugar.

Às fls. (id. 13312363), o juízo de piso proferiu sentença, concedendo a segurança pleiteada, determinando a convocação, nomeação e posse da impetrante.

Conforme certidão de Id. 13312422, as partes não interpuseram recurso voluntário.

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário.

O Representante do Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pela confirmação da sentença (Id. 13870087).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

O cerne da questão está em verificar a existência de direito líquido e certo da Impetrante à nomeação, tendo em vista ter sido aprovada fora do número de vagas previstas em edital, porém ter demonstrado que com a desistência do 4ª colocado no concurso, passou a constar dentre as vagas previstas no edital.

Conforme se depreende dos autos, a Impetrante fora aprovada na 7ª colocação e com a desistência do 4º candidato, passou a ocupar o 6º lugar dentre os aprovados e classificados, passando a constar dentre as vagas previstas no Edital.

No julgamento do Recurso Extraordinário de n° 598.099 o Supremo Tribunal Federal assentou o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas em edital.

É a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

E, ainda:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016).

Nesse sentido, também a Súmula Vinculante n. 15 do STF:

“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação
”.

Portanto, verifico estar demonstrada a existência de direito subjetivo à nomeação da impetrante, pois, havendo desistência de candidato aprovado no certame público dentro do número de vagas, o direito subjetivo à nomeação transporta-se ao próximo da lista, passando à Impetrante ser considerada como aprovada dentro do número de vagas.

Ante o exposto, voto no sentido de CONFIRMAR a sentença em sua totalidade.

É como voto.

Belém, 05 de junho de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2023